Tribunal: STJ
Processo: 0849252-97.2016.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219055 - PB(2025/0220814-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARIA MARTA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
RECORRIDO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
OUTRO NOME
: BANCO VOTORANTIM S A
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou de forma suficiente as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, afastando a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
2. A revisão da conclusão sobre a correção dos cálculos homologados, inclusive
quanto à observância da taxa de juros contratual, demanda reexame de fatos e provas,
inviável em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b60b8e5-e743-4d2d-985b-1c97a72a7297

RECURSO ESPECIAL No 2219055 - PB(2025/0220814-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MARIA MARTA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
RECORRIDO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
OUTRO NOME
: BANCO VOTORANTIM S A
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou de forma suficiente as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, afastando a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil.
2. A revisão da conclusão sobre a correção dos cálculos homologados, inclusive
quanto à observância da taxa de juros contratual, demanda reexame de fatos e provas,
inviável em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por MARIA MARTA DOS SANTOS LIMA contra
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 359-360):
APELAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS LITIGANTES.
REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS
CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO
DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO CAPAZ DE INFIRMAR REFERIDA
HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
- Havendo divergência nos cálculos apresentados pelas partes, devem prevalecer
aqueles elaborados pela contadoria judicial, eis que estão em consonância com os
critérios definidos no título judicial. Os valores apurados por órgão contábil do
Poder Judiciário gozam de presunção iuris tantum de veracidade, diante do
atributo da imparcialidade de que dispõe o auxiliar do juízo. Para que tal presunção
pudesse ser afastada, necessário seria que a parte que divergisse apresentasse
subsídios que, efetivamente, evidenciassem o desacerto dos cálculos, o que não
ocorreu no presente caso.

Documento eletrônico VDA54729138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 9c78fe0b-50d2-4d41-8ad8-c6e5ce48c897

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente com
efeitos infringentes ou modificativos para decotar do julgado o trecho pertinente à
análise da taxa “CET”, em face da inexistência de questionamento sobre o tema (fls.
388-392).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, III e IV, 503, 505, 508 e 509, I, e 1.022, II e
parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil/2015.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, por afronta aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
porque o acórdão teria deixado de
CPC/2015,
apreciar questões essenciais devolvidas na apelação, notadamente a metodologia de
juros contratual versus a adotada pela contadoria e a violação da coisa julgada. Afirma
que a decisão se limitou a afirmar genericamente a correção dos cálculos, sem
enfrentar os pontos específicos.
Defende, em reforço, que há também violação dos arts. 489, § 1o, III, e
1.022 do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria utilizado expressões
genéricas, sem analisar o conjunto probatório indicado sobre erros de cálculo, o que
caracterizaria fundamentação insuficiente.
No mérito, alega violação da coisa julgada, com base nos arts. 503, 505,
508 e 509, I, do
porque a contadoria teria empregado a Tabela Price para
CPC/2015,
apuração dos juros a restituir, sem previsão no título executivo, quando a condenação
determinou restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre tarifas declaradas
ilegais, devendo observar a metodologia de juros prevista no contrato. Afirma, ainda,
que valores cobrados indevidamente foram debatidos na fase de conhecimento e não
poderiam ser rediscutidos em liquidação.
Contrarrazões às fls. 425-434 na qual a parte recorrida alega, em síntese, a
inadmissibilidade do recurso especial por óbice da
diante da
Súmula 7/STJ,
necessidade de reexame de critérios contábeis e do acervo fático-probatório dos
cálculos; a ausência de demonstração da relevância infraconstitucional, nos termos da
Emenda Constitucional
; inexistência de nulidade por negativa de prestação
125/2022
jurisdicional, com decisão suficientemente fundamentada; e, no mérito, a correção da
adoção da Tabela Price, afirmando tratar-se de sistema de amortização compatível
com a contratação e com os cálculos homologados, que gozam de presunção de
veracidade. Pede a inadmissão do recurso ou seu não provimento, e requer retificação
do polo passivo e intimações em nome do patrono.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a autora propôs ação declaratória visando à restituição dos
juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais em demanda
anterior, com pedido de devolução dos valores de juros correlatos.
Documento eletrônico VDA54729138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 9c78fe0b-50d2-4d41-8ad8-c6e5ce48c897

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a
restituir os juros remuneratórios que incidiram sobre as tarifas de cadastro, serviço de
terceiros, registro e avaliação, fixando correção monetária pelo INPC desde a sentença
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, a serem apurados em liquidação, e
determinou que a devolução fosse simples, com sucumbência recíproca (fls. 115-122).
Foi iniciado o cumprimento de sentença, tendo a impugnação apresentada
pelo ora recorrido sido acolhida para reconhecer o excesso de execução
e homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
A parte recorrente apelou alegando que a apuração dos cálculos realizados
pelo juízo de 1o grau não levou em consideração as taxas de juros previstas no
contrato, razão pela qual merece reforma os cálculos apresentados pela contadoria
judicial.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a
homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de
que, havendo divergência entre os cálculos das partes, prevalecem os da contadoria,
que gozam de presunção de veracidade, não afastada no caso; consignou que os
cálculos observaram a taxa de juros contratual de 1,85% ao mês, e rejeitou a tese de
erro na utilização de taxa diversa. Confira-se:

Explico. A decisão questionada (Id. 16271153), foi proferida com base nos cálculos
realizados pelo contador judicial, que reconheceu a existência de excesso nos
cálculos apresentados pelo Exequente.
Ora, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelos litigantes, emerge
de rigor a remessa dos autos à Contadoria do juízo, órgão técnico imparcial capaz
de apurar o crédito exequendo, em estrita observância ao comando judicial,
viabilizando, assim, a formação de um convencimento seguro sobre o excesso
alegado em sede de impugnação, exatamente como prevê a hipótese do artigo
524, §2o, do CPC:
[...]
Desta forma, havendo desacordo nos cálculos apresentados pelas partes, devem
prevalecer aqueles elaborados pela contadoria judicial, eis que estão em
consonância com os critérios definidos no título judicial.
Os valores apurados por órgão contábil do Poder Judiciário gozam de presunção
de veracidade, diante do atributo da imparcialidade de que dispõe oiuris tantum
auxiliar do juízo. Para que tal presunção pudesse ser afastada, necessário seria
que a parte que divergisse apresentasse subsídios que, efetivamente,
evidenciassem o desacerto dos cálculos, o que não ocorreu no presente caso.
Isso porque, através da análise dos cálculos realizados pela contadoria (Id.
016271132), compreendo que este foram obtidos conforme taxa de juros prevista
no contrato firmado entre as partes (1,85% ao mês), não havendo como se falar
em erro na utilização de taxa diversa da prevista em contrato [...] (fls. 361-362).

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre os cálculos apresentados pela contadoria e
ressaltou que "estes foram obtidos conforme taxa de juros prevista no contrato firmado
Documento eletrônico VDA54729138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 9c78fe0b-50d2-4d41-8ad8-c6e5ce48c897

entre as partes (1,85% ao mês), não havendo como se falar em erro na utilização
de taxa diversa da prevista em contrato. Sendo assim, não há que se falar em omissão
no tocante a esses pontos, nem, portanto, em violação do
do CPC.
art. 1.022
Quanto ao mais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no
que se refere à correção do cálculo apresentado pela contadoria judicial demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7/STJ.
Assim, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes,
prevalecem os elaborados pela contadoria judicial, que gozam de presunção relativa
de veracidade, não afastada na hipótese.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 9c78fe0b-50d2-4d41-8ad8-c6e5ce48c897

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.219.055 / PB
Número Registro: 2025/0220814-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08492529720168152001 8492529720168152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA MARTA DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
RECORRIDO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
OUTRO NOME : BANCO VOTORANTIM S A
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:09
Código de Controle do Documento: a1fc95b7-35c7-4083-85e9-da0bb23a8ecc

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:09
Código de Controle do Documento: a1fc95b7-35c7-4083-85e9-da0bb23a8ecc